Tribunal: TJMT
Processo: 1012044-27.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁIO N. 1012044-27.2018.8.11.0000
RECORRENTE: LINCK MÁQUINAS S.A.
RECORRIDO: GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LINCK ÁQUINAS S.A. com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado.
O Recorrente foi intimado para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, uma vez que não realizou o pagamento das custas judiciais, ID n. 45652451.
Todavia, quedou-se inerte, conforme certidão de ID n. 47155576.
Dessa forma, tendo em vista a ausência do pagamento do preparo recursal, infere-se que o vertente Recurso deve ser declarado deserto, nos termos do art. 1007, caput, do CPC.
Posto isso, configurada a deserção, NÃO CONHEÇO o Recurso Especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV